Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-25.2018.8.05.0221
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000324-25.2018.8.05.0221 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTA INÊS Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CRAVOLANDIA e outros Advogado(s):GESSICA AIELIN ARAUJO DE SANTANA, QUEISE NICOLLI LIMA DE OLIVEIRA, SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LICENÇA VÁLIDA. ANIMUS ABANDONANDI CARACTERIZADO. LEGALIDADE DO ATO DEMISSIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME Remessa necessária decorrente de sentença que, em ação anulatória de ato administrativo cumulada com reintegração ao cargo público, cobrança de verbas salariais e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da demissão, determinar a reintegração do servidor e condenar o ente municipal ao pagamento de salários retroativos, afastando a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o ato administrativo de demissão por abandono de cargo diante da alegação de afastamento por licença sem remuneração; (ii) estabelecer se há direito à reintegração e ao pagamento de verbas salariais retroativas. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública exerce o poder-dever de autotutela e deve anular ou manter atos conforme sua legalidade, nos termos do art. 37 da CF e das Súmulas 346 e 473 do STF. A configuração do abandono de cargo exige ausência injustificada por período superior ao previsto em lei e a presença do animus abandonandi. O servidor não comprova validamente o afastamento por licença, pois apresenta documento com vício cronológico insanável, consistente em deferimento anterior ao próprio requerimento. A inconsistência documental compromete a credibilidade da prova e evidencia ausência de autorização administrativa regular para o afastamento. A utilização de documento materialmente inválido revela conduta incompatível com a boa-fé objetiva e permite inferir a intenção deliberada de não retornar ao serviço. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido cumprido. O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo inviável a substituição da Administração na valoração probatória do processo disciplinar, ausente ilegalidade manifesta. A inexistência de prova do efetivo exercício funcional impede o reconhecimento do direito ao pagamento de verbas salariais retroativas. A quebra da confiança na relação jurídico-administrativa inviabiliza a reintegração do servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação válida de licença ou justificativa legal para afastamento prolongado configura abandono de cargo quando evidenciado o animus abandonandi. 2. Documento administrativo com inconsistência cronológica insanável não constitui prova idônea de afastamento regular. 3. O controle judicial de processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade, não alcançando a reavaliação do mérito administrativo sem ilegalidade manifesta. 4. A inexistência de prova do efetivo exercício funcional afasta o direito ao pagamento de verbas salariais retroativas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 373, I, e 496, I; Lei nº 9.784/99, art. 53. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 346 e 473; TJ-GO, Apelação Cível nº 50847714420218090006, Rel. Des. Murilo Vieira de Faria, 7ª Câmara Cível, j. 11.10.2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário de n°. 8000324-25.2018.8.05.0221 em que figura como remetente o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTA INÊS e interessados FRED DO PATROCÍNIO SOUZA e MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, REFORMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, de acordo com o voto de sua relatora.